Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-72.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) concessão de justiça gratuita à requerida, (ii) regularidade da contratação, (iii) inexistência de danos morais, e (iv) majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir
3. Indeferido o pedido de justiça gratuita à requerida por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, não havendo engano justificável.
5. Jurisprudência do TJSP reconhece danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, justificando a indenização por abalo emocional.
6. Valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 5.000,00, considerando a proporcionalidade e as condições das partes.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da requerida parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Recurso da requerente improvido.
Tese de julgamento: 1. Devolução em dobro de valores indevidamente descontados é devida. 2. Indenização por danos morais é justificada em casos de descontos indevidos, com valor ajustado para R$ 5.000,00.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42;
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020;
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.